Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001641-47.2011.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por VALDIR DE CASTRO MIRANDA e por FABIO HENRIQUE BINICHESKI, em face da sentença de fls. 1549/1563 que condenou os dois últimos pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I, parágrafo único e inciso II c/c artigo 51, ambos da Lei no 6.766/79 (crime de parcelamento irregular do solo) e artigo 40 da Lei no 9.605/1998 (crime ambiental). Encaminhados os autos à d. Procuradoria de Justiça, o órgão apontou que não foram apresentadas contrarrazões dos réus VALDIR e FÁBIO (fls. 1940/1942). Requereu, pois, regularização da instrução para somente após, elaborar parecer. De fato, assiste razão ao Parquet. Ocorre que, além disso, verifica-se a existência de outro ponto que demanda apreciação judicial. Compulsando os autos afere-se que após a prolação da sentença, o Dr. Kenedy Amorim de Araújo, advogado supostamente constituído por Sebastião Antônio da Silva, peticionou nos autos (fls. 1768/1770), requerendo a habilitação deste como assistente de acusação, sob alegação de ter sido vítima de golpe praticado pelo réu VALDIR. A Defesa do réu VALDIR alegou que tais documentos não tem conexão com os fatos narrados na presente demanda, mas dizem respeito a fatos praticados quando o réu estava em sua atuação profissional como advogado, de modo que a questão estaria sob sigilo. Assim, pediu que fosse decretado o sigilo dos autos, na forma do artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 1773/1774). Às fls. 1787/1788, o requerente Sebastião juntou novos documentos (fls. 1789/1974), salientando que o réu VALDIR, a quem imputou como “grileiro”, deve ressarcir suas vítimas. Requereu que o Ministério Público tivesse vistas dos autos com urgência, para aditar as contrarrazões, acrescendo pedido de indenização em favor das vítimas. A Defesa de VALDIR, reiterou a manifestação anterior (fls. 1796/1797). O d. Juízo de 1o Grau concluiu que não havia nada a prover, porquanto exaurida sua jurisdição e remeteu os autos para este Tribunal de Justiça (fl. 1798). O pedido de habilitação foi reiterado (fl. 1830), sendo apresentada nova documentação que segundo o requerente Sebastião, comprovaria que a corretora Cirila Alina teria reiterado na prática de “grilagem de terras” e que ela teria alegado falsamente ter vendido direito sobre o imóvel para o réu VALDIR (fls. 1831/1855). O réu VALDIR, por sua vez, aduziu que tal petição foi juntada de forma irregular, por pessoa que não é parte da relação processual e possui forte carga ofensiva, razão pela qual requer seu desentranhamento dos autos (fls. 1868). Impõe-se também a análise de tais pedidos. Ocorre que o Dr. Kenedy Amorim de Araújo, advogado supostamente constituído pelo Sr. Sebastião Antônio da Silva e subscritor das petições de fls. 1768, 1787/1788 e 1830, não possui procuração nos autos. Necessário, portanto, em primeiro lugar, que a representação processual do requerente Sebastião seja regularizada. Dessa forma, chamo o feito à ordem para determinar a intimação das Defesas de VALDIR DE CASTRO MIRANDA e FABIO HENRIQUE BINICHESKI para que no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Além disso, intime-se Sebastião Antônio da Silva para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual mediante a apresentação de instrumento procuratório, sob pena de indeferimento do pedido de admissão como assistente de acusação. Atente a Secretaria da Turma para o fato de que o Dr. Kenedy Amorim de Araújo não foi cadastrado nos autos e somente o será após a juntada do instrumento de mandato. Atendidas as determinações acima ou transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que ofereça parecer manifestando-se, inclusive, sobre os pedidos de admissão do assistente de acusação e manutenção dos documentos por ele apresentados nos autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2022 13:20:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora